Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-76.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONEXÃO TELEOLÓGICA. QUEIXA-CRIME APRESENTADA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO. FASES PROCESSUAIS E RITOS DISTINTOS. INCOVENIÊNCIA NA REUNIÃO DOS PROCESSOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA.
1. A criação de um sítio eletrônico, por meio de identidade falsa, com o fim específico de propagar notícias que, a princípio, maculam a honra de pessoas do meio político tem por finalidade impedir ou dificultar a responsabilização penal do seu(s) autor(es), de modo que a hipótese, a princípio, se enquadra no artigo 76, inciso II, do Código de Processo Penal (conexão teleológica), pois a prática do crime de falso objetivaria a impunidade daquele contra a honra. Por sua vez, não há conexão instrumental ou probatória entre os delitos. De fato, a decisão sobre a existência, ou não, da falsidade ideológica não induz, necessariamente, à conclusão da ocorrência, ou não, do crime de difamação. Um pode ocorrer independentemente do outro, de modo que a decisão de um não interferirá na do outro. Não há, portanto, perigo de decisões contraditórias e conflitantes.
2. A separação dos feitos é facultativa, ainda que verificada eventual conexão, desde que a sua reunião, dada suas peculiaridades, seja inconveniente ou dificulte a instrução criminal. É esse o caso dos autos. Isso porque os feitos encontram-se em fases distintas e processam-se por ritos diversos. A investigação sobre o possível crime de falsidade ideológica se encontra em fase embrionária, sequer houve oferecimento de denúncia, e se processa mediante ação penal pública incondicionada; enquanto o crime de difamação, que se processa mediante ação penal de iniciativa privada, está em fase de citação dos querelados para apresentação da resposta. Além disso, as medidas despenalizadoras aplicáveis em uma e em outra ação são distintas, de forma que a reunião dos feitos traria inúmeros inconvenientes para as partes, em evidente afronta aos princípios da economia e celeridades processuais.
3. Assim, a teor do disposto no artigo 80, do Código de Processo Penal, mostra-se conveniente o processamento e julgamento dos processos em Juízos distintos e, tratando-se o crime de difamação de infração de menor potencial ofensivo, a demanda se submete ao rito do Juizado Especial Criminal, nos termos do artigo 61, da Lei 9.099/1995.
4. Conflito negativo de jurisdição conhecido e declarada a competência do Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília.